Tribunal: TJBA
Processo: 8011052-49.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011052-49.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOLAR CLEAN LTDA

Advogado(s)
:
TALITA BARBOSA RAMOS

APELADO: ELIENE PEREIRA LIMA DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENDA LIMA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA FOTOVOLTAICO. ATRASO NA INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO. DÉFICIT INFORMACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios decorrentes de atraso na instalação e ativação de sistema fotovoltaico, com a condenação ao pagamento de R$ 1.725,21 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

2. O apelante sustenta que o atraso de 26 dias foi sanado por multa contratual (R$ 750,00), e que inexiste nexo causal dar suporte à pretensão indenizatória.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consiste em definir: (i) se o atraso na instalação e o retardo na compensação de energia ensejam indenização à luz da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC; (ii) se houve violação ao dever de informação do art. 6º, III, do CDC quanto à manutenção do pagamento das faturas e riscos de corte até a ativação; (iii) se a multa contratual afasta a responsabilidade civil, configurando
bis in idem
; (iv) se a falha na prestação do serviço possui nexo causal com os danos apontados; e (v) se os valores indenizatórios fixados se mostram adequados.

III. Razões de decidir
4. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC. O fornecedor responde objetivamente por defeitos do serviço e por informação insuficiente (arts. 14 e 6º, III).

5. O art. 6º, III, do CDC impõe a informação clara, adequada e ostensiva sobre prazos, etapas e custos, inclusive a necessidade de manutenção do pagamento integral das faturas até a efetiva compensação, bem como os riscos de corte.

6. O acervo probatório indica atraso na instalação e no início da compensação, déficit informacional e acompanhamento insuficiente do trâmite de homologação, caracterizando a falha na prestação do serviço.

7. A multa contratual refere-se ao atraso na instalação física e possui natureza diversa das indenizações por danos materiais (faturas no período sem compensação) e por danos morais (frustração do serviço essencial e constrangimentos correlatos). Tratando-se de títulos e causas autônomos, a aplicação cumulativa não configura
bis in idem
nem enriquece indevidamente a parte (art. 884 do CC).

8. Falhas de integrantes da cadeia de fornecimento não afastam a responsabilidade objetiva, ausente prova de culpa exclusiva de terceiro. A alegação de pendências financeiras dos consumidores não rompe o nexo causal, pois a falha comunicacional contribuiu para o inadimplemento.

8. Danos materiais de R$ 1.725,21 comprovados mediante faturas pagas no período sem compensação. O funcionamento superveniente adequado do sistema não elide a responsabilidade, consoante o princípio da reparação integral - arts. 6º, VI, 14 e 25 do CDC.

9. Danos morais configurados. Frustração contratual duradoura em serviço essencial, tratativas infrutíferas, corte de fornecimento e ausência de solução durante meses ultrapassam mero aborrecimento. Valor de R$ 3.000,00 observa proporcionalidade, razoabilidade e capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, arts. 2º, 3º, 6º, III e VI, 14, caput e § 3º, II, e 25; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8011052-49.2024.8.05.0146
, em que é apelante
SOLAR CLEAN LTDA
e apelados
SERGIO LUCIANO DE CARVALHO ROCHA, ELIENE PEREIRA LIMA DE CARVALHO e DAIANA ELLEN PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça